Tribunal: TJBA
Processo: 0000340-15.2015.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000340-15.2015.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTO OLIVEIRA AMBROSI

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.
PRELIMINARES DE
NULIDADE DE INTIMAÇÃO, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E INÉPCIA DA INICIAL NÃO ACOLHIDAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEVIDAMENTE REFUTADO. CON
SECTÁRIOS
LEGAIS. EC Nº 113/2021. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Conceição do Almeida, contra decisão pro
latada
em
C
umprimento de
S
entença, que rejeitou preliminares de nulidade de intimação, prescrição intercorrente e inépcia da inicial, acolheu, parcialmente, a Impugnação, apenas, para reconhecer excesso quanto à incidência do adicional por tempo de serviço sobre 13º salário e
1/3
férias, e homologou os cálculos
d
o
E
xequente, com fixação de honorários.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve nulidade da intimação do acórdão, por ausência de intimação pessoal do Município; estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente; determinar se a petição de cumprimento de sentença é inepta;
e
verificar a existência de excesso de execução e o regime aplicável aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico ou publicação oficial, sendo válida a comunicação dirigida aos
A
dvogados constituídos, inexistindo exigência legal de intimação pessoal do Prefeito.

4. A ausência de cadastro eletrônico do
E
nte Público, conforme dever imposto pelo CPC, não invalida a intimação
efetivada
pelos meios ordinários, produzindo efeitos de intimação pessoal.

5. A prescrição intercorrente exige inércia do
E
xequente, a qual não se verifica, quando este promove, regularmente, o início do cumprimento de sentença, recaindo sobre o Judiciário o impulso processual subsequente.

6. A inépcia da petição inicial somente se configura,
se
impede a compreensão do pedido ou o exercício da defesa, não sendo caracterizada por meras irregularidades formais sem prejuízo ao contraditório.

7. O título executivo limita a incidência do adicional por tempo de serviço ao vencimento do cargo efetivo, afastando sua inclusão na base de cálculo do 13º salário e do terço de férias.

8. Os consectários legais constituem matéria de ordem pública e devem ser adequados à legislação vigente, aplicando-se o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido, com reforma parcial de ofício.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º0000340-15.2015.8.05.0062
, tendo como
Apelante o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

e Apelad
o
ROBERTO OLIVEIRA AMBROSI
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
APELO
.